Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA E CITA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO CADASTRAL.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença, proferida em ação de conhecimento, em que se discute a responsabilidade pelo pagamento de débitos de água e esgoto.
2. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
3. Não se verifica vícios do artigo 1.022 do CPC se a matéria foi integralmente decidida, tendo sido indicados os elementos dos autos, em cotejo com as normas de regência, que ampararam a conclusão encontrada.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos